Tribunal: STF
Processo: MS 37449
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A contra ato proferido pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 0007951-11.2019.2.00.0000, no qual figuraram como partes apenas a empresa CTIS TECNOLOGIA S/A e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 
    No referido PCA, o CNJ limitou a penalidade de impedimento de licitar e contratar, aplicada à empresa CTIS TECNOLOGIA S/A, ao âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Daí decorreu, segundo afirma a Impetrante, violação ao seu direito líquido e certo, pois, diante de tal decisão, a empresa CTIS TECNOLOGIA S/A, pôde participar e ganhar a licitação perante o TSE, na qual ambas participaram. Em suas palavras, “se não fosse a decisão liminar exarada no Procedimento de Controle Administrativo nº 0007951-11.2019.2.00.0000, seguramente a Impetrante seria a vencedora do Pregão Eletrônico nº 71/2019- TSE e assinaria o contrato dele decorrente, tendo em vista que, além de cumprir todos os requisitos legais para habilitação, seria a próxima a ser convocada, de acordo com a ordem final de classificação desse certame” (doc. 1, fl. 7). 
    Na inicial, as seguintes alegações de fato foram apresentadas (fls. 2-7):
    O Tribunal Superior Eleitoral tornou público o Edital do Pregão Eletrônico nº 71/2019, cujo objeto é a contratação de serviços na área de apoio ao desenvolvimento e à sustentação de sistemas de informação, a fim de atender às demandas do TSE, mediante alocação de postos de trabalho, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, admitida a prorrogação nos termos da lei até o limite de 60 (sessenta) meses.
    Importante destacar que os referidos serviços, objeto do Edital do Pregão Eletrônico nº 71/2019, atualmente são prestados pela Impetrante, por meio do Contrato TSE nº 70/2020 (doc. 05). 
    A sessão pública de abertura do Pregão Eletrônico nº 71/2019 ocorreu no dia 27/01/2020. Encerrada a fase de lances, a empresa Ewave, classificada provisoriamente em primeiro lugar, teve sua proposta aceita e foi declarada habilitada e vencedora do certame (doc. 06). 
    A empresa CTIS, ora litisconsorte passiva, interpôs recurso administrativo contra essa decisão, ao qual foi dado provimento, retornando o certame à fase de habilitação. Observada a ordem de classificação, a empresa CTIS foi convocada para apresentar sua proposta e documentos de habilitação. 
    Após análise dos documentos apresentados, em 13/08/2020, a empresa CTIS foi habilitada e declarada vencedora do certame, por ter apresentado a proposta de menor preço, no valor de R$ 74.299.000,00 (setenta e quatro milhões, duzentos e noventa e nove mil reais) (doc. 07).
    Não obstante tenha ofertado a proposta de menor preço, existe obstáculo intransponível à contratação da CTIS pelo Tribunal Superior Eleitoral, haja vista que constavam no Portal da Transparência, à época, pelo menos cinco sanções administrativas aplicadas em desfavor dessa empresa, que a impediam de participar de licitação e contratar com órgãos ou entidades da Administração Pública.
    (...)
    Em virtude disso, a Impetrante interpôs recurso administrativo (doc. 10) perante a Pregoeira do TSE, apresentando tais fatos e requerendo a inabilitação da empresa CTIS.
    (...)
    Com a finalidade de ratificar as informações prestadas nas contrarrazões da empresa CTIS, a Pregoeira do TSE realizou diligências perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério da Defesa, solicitando informações a respeito das sanções administrativas.
    Essas diligências e as respectivas respostas constavam do despacho da Pregoeira, que encaminhou os autos do processo licitatório para análise da Assessoria Jurídica do TSE (doc. 12). O TJRJ respondeu o seguinte, a respeito das sanções administrativas: (...)
    Em seguida, foi proferido o Parecer nº 496/2020 (doc. 13) pela Assessoria Jurídica do TSE, a qual concluiu que as sanções administrativas aplicadas em desfavor da empresa CTIS encontravam-se com seus efeitos suspensos, em virtude de decisão liminar proferida pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0007951-11.2019.2.00.0000, que restringiu a abrangência dos efeitos das penalidades ao âmbito do próprio órgão sancionador, o TJRJ.
    (...)
    Por tais razões, a Assessoria Jurídica do TSE opinou pela negativa de provimento ao recurso administrativo interposto pela Impetrante “por ausência de sanção com efeitos não suspensos com potencial de afastar a empresa CTIS Tecnologia S.A do Pregão TSE nº 71/2019”. 
    E, na sua decisão, a Pregoeira do TSE simplesmente adotou in totum como razões de decidir o conteúdo do Parecer nº 496/2020, para manter a decisão que habilitou e declarou a empresa CTIS vencedora do Pregão Eletrônico nº 71/2019-TSE (doc. 14). 
    Essa decisão foi ratificada pela autoridade competente do TSE no dia 30/09/2020, a qual também homologou o Pregão Eletrônico nº 71/2019- TSE (doc. 15).
    Considerando que foi diretamente prejudicada pelas decisões proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça, a Impetrante obteve acesso aos autos do PCA nº 0007951-11.2019.2.00.0000 (doc. 16), com a finalidade de averiguar os motivos que teriam levado o CNJ a se pronunciar particularmente a respeito das sanções administrativas aplicadas em desfavor da litisconsorte passiva, tendo em vista que sequer é o foro adequado para a defesa de interesses subjetivos de sociedades empresárias apenadas pela Administração Pública.
    Verificou, então, que a decisão liminar sobre a qual se funda a suspensão dos efeitos das sanções administrativas aplicadas em desfavor da litisconsorte passiva, além de contrariar a jurisprudência do próprio Conselho Nacional de Justiça, afronta entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e os requisitos de congruência de uma decisão, seja ela administrativa ou judicial, além do fato de que ainda não há decisão final de mérito no PCA nº 0007951-11.2019.2.00.0000. Por tais razões, a Impetrante não viu outra alternativa, senão socorrer-se do presente remédio constitucional, em face das decisões proferidas monocraticamente por dois Conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e do acórdão proferido pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça (doc. 17), que contrariam preceitos legais e jurisprudenciais e atingem diretamente os interesses da Impetrante, haja vista que seria a vencedora do Pregão Eletrônico nº 71/2019-TSE, se não fossem tais decisões. 
    Mais à frente, defendeu sua legitimidade ativa, com base nas seguintes alegações (fls. 6-7):
    Conforme explanado alhures, a decisão liminar proferida no PCA nº 0007951-11.2019.2.00.0000, ratificada pelo Plenário do CNJ, possibilitou a habilitação e a vitória da empresa CTIS no Pregão Eletrônico nº 71/2019-TSE, atingindo diretamente a esfera de interesses jurídicos da Impetrante, uma vez que, além de ter participado da disputa e estar situada na posição imediatamente posterior a da litisconsorte passiva na classificação final desse certame, atualmente presta os mesmos serviços ao Tribunal Superior Eleitoral, por meio do Contrato TSE nº 70/2020 (vide doc. 05).
    Aplica-se ao caso concreto, por analogia, o art. 9º, inciso II, da Lei nº 9.784/1999 1, segundo o qual são legitimados como interessados no processo administrativo, “aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada”, que é justamente o caso da Impetrante, de modo que é evidente sua legitimidade ad causam para impugnar judicialmente as decisões proferidas no Procedimento de Controle Administrativo nº 0007951-11.2019.2.00.0000.
    Máxime porque, se não fosse a decisão liminar exarada no Procedimento de Controle Administrativo nº 0007951-11.2019.2.00.0000, seguramente a Impetrante seria a vencedora do Pregão Eletrônico nº 71/2019- TSE e assinaria o contrato dele decorrente, tendo em vista que, além de cumprir todos os requisitos legais para habilitação, seria a próxima a ser convocada, de acordo com a ordem final de classificação desse certame.
    Na sequência, passou a relatar os fatos ocorridos no CNJ (fls. 9-15):
    No dia 14/10/2019, a empresa CTIS Tecnologia protocolizou, com fulcro no art. 103-B, § 4º, inciso II, da Constituição Federal c/c artigos 25, inciso XI, e 91, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, Procedimento de Controle Administrativo, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
    (...)
    Então, em 20/01/2020, depois de duas decisões pelo indeferimento do pedido liminar formulado pela empresa CTIS, o Exmo. Conselheiro em substituição deferiu o pedido de reconsideração da litisconsorte passiva (...):
    (...)
    Portanto, mostra-se imperativa a concessão da tutela de urgência consistente na suspensão dos efeitos do ato administrativo punitivo – exceto quanto ao próprio TJRJ - para que a requerente possa participar de futuros processos licitatórios perante os demais órgãos da Administração Pública em geral.
    (...)
    A decisão liminar foi levada para referendo do Plenário do Conselho Nacional de Justiça em 14/02/2020, que, por maioria apertada, ratificou a referida decisão liminar. 
    Em 26/03/2020, foi confirmada a exclusão no SICAF das penalidades aplicadas pelo TJRJ contra a empresa CTIS (fl. 983 do PCA nº 0007951-11.2019.2.00.0000)
    Naquela ocasião, foi determinado o arquivamento dos autos, por decisão da Exma. Conselheira Tânia Regina Silva Rekziegel (relatora), por entender que o deferimento da liminar teria esvaziado o exame da matéria de mérito, carecendo o recurso interposto pela empresa CTIS de interesse recursal, razão por que não foi conhecido.
    (...)
    Em seguida, expôs as supostas ilegalidades do ato apontado como coator (fls. 16-26):
    Com efeito, são desnecessários maiores malabarismos cognitivos para se perceber que os pedidos formulados pela empresa CTIS no Procedimento de Controle Administrativo nº 0007951-11.2019.2.00.0000 ostentam caráter meramente revisional da decisão proferida pelo e. TJRJ e o resultado do julgamento não é extensível a outras empresas apenadas por órgãos do Poder Judiciário, dada a singularidade das situações consideradas no caso concreto.
    Tais circunstâncias deveriam ter obstado o conhecimento da petição inicial da empresa CTIS, porquanto o Conselho Nacional de Justiça não tem a atribuição constitucional de instância revisora das decisões administrativas proferidas pelos Tribunais, desprovidas de interesse geral e relevância institucional.
    No particular, é mister destacar a jurisprudência pacífica do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que não cabe ao CNJ a tutela de interesses individuais ou a revisão de decisões administrativas dos Tribunais, destituídas de interesse geral.
    (...)
    Importante salientar, ainda, que a decisão liminar combatida circunscreveu seus efeitos apenas à esfera do e. TJRJ e da empresa CTIS, sem que tenha espraiado qualquer efeito sobre os demais órgãos do Poder Judiciário, algo que evidencia ainda mais a desvirtuação do papel constitucional do Conselho Nacional de Justiça, que possui como missão institucional exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário como um todo (art. 103- B, § 4º, CF).
    (...)
    É mister relembrar que a jurisprudência pacífica do Conselho Nacional de Justiça está cristalizada em Enunciado Administrativo, segundo o qual “Não cabe ao CNJ o exame de pretensões que ostentem natureza eminentemente individual, desprovidas de interesse geral, compreendido este sempre que a questão ultrapassar os interesses subjetivos da parte em face da relevância institucional, dos impactos para o sistema de justiça e da repercussão social da matéria”
    (...)
    Note-se, por importante, que, a despeito do que foi arguido e requerido na petição inicial, a decisão liminar proferida no PCA nº 0007951-11.2019.2.00.0000 ultrapassou os limites daquilo que foi requerido, tendo em vista que decidiu por limitar a abrangência dos efeitos das penalidades administrativas ao âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, quando, na realidade, a empresa CTIS requereu, liminarmente, a suspensão da penalidade de impedimento de licitar com o Estado do Rio de Janeiro, e, no mérito, sua invalidade.
    (...)
    O art. 492 do CPC consagra o princípio da congruência, que está relacionado à necessidade de o julgador decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir decisão extra, ultra ou infra petita.
    Todavia, no caso concreto, a decisão liminar foi proferida fora dos limites dos pedidos formulados pela empresa CTIS no PCA nº 0007951-11.2019.2.00.0000, enquadrando-se no conceito de decisão extra petita, tendo em vista que concedeu algo alheio ao que foi postulado.
    (...)
    Decerto, ao suspender os efeitos do ato administrativo punitivo, exceto com relação ao próprio TJRJ, a decisão liminar, em verdade, limitou a abrangência dos seus efeitos ao âmbito do TJRJ, concedendo algo que sequer foi requerido pela litisconsorte passiva, razão pela qual é notório seu caráter extra petita.
    (...)
    A despeito dessa grave falha, após o indeferimento inicial do seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a empresa CTIS argumentou, de forma inovadora, em sede de recurso administrativo, que objetivava que a penalidade aplicada ficasse circunscrita ao Estado do Rio de Janeiro, retirando-se sua menção do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF).
    (...)
    Portanto, é indene de dúvidas que o PCA nº 0007951- 11.2019.2.00.0000 sequer deveria ter ultrapassado a barreira do seu conhecimento, o que dizer ter seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela ratificado pelo Plenário do CNJ, razão por que provoca-se o e. Supremo Tribunal Federal, para que, no exercício do controle da legalidade dos atos praticados nesse PCA, declare a nulidade da decisão liminar e do acórdão que a ratificou, tendo em vista a evidente violação do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal; do art. 25, inciso X, do RICNJ e da remansosa jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça.
    Ato contínuo, passou a discorrer sobre a incompatibilidade da medida adotada pelo CNJ com a jurisprudência do STJ e do TCU (fls. 26-33):
    Ultrapassada a questão do conhecimento, que por si só já seria suficiente para embasar a declaração de nulidade das decisões proferidas nos autos do PCA em tela, o próprio mérito dessas decisões contraria a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a quem compete interpretar a lei federal.
    (...)
    Nos termos do art. 105 da Constituição Federal, compete ao e. Superior Tribunal de Justiça dar a palavra final em termos de interpretação da lei federal, razão por que a jurisprudência dessa Corte Superior não pode ser ignorada, sobretudo no caso concreto, no qual se discute exatamente a interpretação de artigos das Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002.
    (...)
    Com efeito, para o Superior Tribunal de Justiça é irrelevante a distinção entre os termos Administração e Administração Pública, previstos no art. 6º, incisos XI e XII, da Lei nº 8.666/1993, porque a Administração Pública é una, de modo que a sanção administrativa de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, prevista no art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/1993, repercute efeitos sobre todos os órgãos da Administração Pública, nas suas diferentes esferas de governo.
    (...)
    Ao longo dos últimos dezoito anos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a penalidade administrativa estampada no art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/1993 espraia efeitos não apenas em relação ao órgão público ou ao ente federativo que aplicou a sanção, mas alcança toda a Administração Pública, em âmbito nacional, de sorte que seus ministros têm julgado essa matéria de forma monocrática, seguindo o entendimento consolidado no âmbito da Corte.
    (...)
    Se já não bastasse o posicionamento iterativo do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, é mister ressaltar que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que vinha oscilando ao longo dos anos, mais recentemente se filiou a tese de que a sanção administrativa disposta no art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/1993, tem eficácia erga omnes (contra todos ou frente a todos) e não inter partes (restrita somente ao órgão que aplicou a penalidade).
    (...)
    Note-se, ademais, que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro aplicou penalidades em desfavor da empresa CTIS, com fundamento nos artigos 7º e 9º, da Lei nº 10.520/2002, utilizando-os para justificar a aplicação subsidiária do art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/1993 à modalidade pregão.
    De outra sorte, mesmo que o fundamento legal utilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para apenar a empresa CTIS tivesse sido apenas o art. 7º da Lei 10.520/2002, restaria incólume o entendimento externado neste writ, uma vez que este dispositivo legal estabelece penalidade mais abrangente do que aquela prevista no art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/1993.
    Aduziu, ainda, sobre o equívoco do CNJ em arquivar o procedimento sem julgar o mérito (fls. 34-35):
    Por fim, coroando a lista de ilegalidades presentes no PCA nº 0007951-11.2019.2.00.0000, é mister registrar que os efeitos da decisão liminar proferida continuam válidos mesmo sem apreciação do mérito do PCA pelo Plenário do CNJ.
    (...)
    Ocorre que, de acordo com o rito regimental do CNJ, após a ratificação da liminar pelo Plenário do CNJ, o próximo passo seria a fase de prestação de informações complementares e posterior julgamento do mérito, o que não aconteceu, de modo que é totalmente nula a decisão monocrática que determinou o arquivamento do feito por suposto cumprimento de seu objeto.
    Ao final, requer, em sede de liminar, a “suspensão dos efeitos da decisão liminar e do acórdão proferidos no PCA nº 0007951-11.2019.2.00.0000 e, por conseguinte, dos atos posteriores dele decorrentes, até o julgamento final deste mandamus ou a correção dos atos impugnados pelo Conselho Nacional de Justiça” (doc. 1, fl. 37). No mérito, pleiteia, “a nulidade ab initio do PCA nº 0007951-11.2019.2.00.0000, considerando todas as ilegalidades denunciadas no presente writ; ou (ii) declarar a nulidade da decisão liminar e do acórdão proferidos no PCA nº 0007951-11.2019.2.00.0000, e, por conseguinte, dos atos posteriores dele decorrentes, em razão das graves ofensas à Constituição Federal, à legislação federal e à própria jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça” (doc. 1, fl. 37).
    Em 15/10/2020, a Impetrante juntou petição informando que “no dia 13/10/2020, foi publicado no Diário Oficial da União o resultado do Pregão Eletrônico nº 71/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, que sagrou a empresa CTIS vencedora” (doc. 36).
    O Conselho Nacional de Justiça prestou informações (doc. 42).
    A CTIS TECNOLOGIA S.A. (CTIS) apresentou manifestação nos autos (doc. 49).
    É o relatório. Decido.
    Segundo o art. 102, I, d, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente o Mandado de Segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Já na alínea “r” do inciso “I” do art. 102 da CF/88, consta a previsão de que compete a esta CORTE processar e julgar originariamente as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. 
    No caso, o presente Mandado de Segurança não instaura a competência desta CORTE, tendo em vista que, apesar de a Impetrante apontar como autoridade coatora o Conselho Nacional de Justiça, o que pretende, em verdade, é a desconstituição do resultado do Pregão Eletrônico 71/2019-TSE.
    O que se observa do presente writ é que a pretensão individual perseguida pela impetrante, de forma indireta, é de obter a modificação do resultado do pregão realizado e homologado pelo TSE, o que somente seria conhecível por meio de ação judicial própria na qual se discutisse a legalidade do certame face ao órgão público licitante. Utilizar-se, para tal fim, do mandado de segurança visando alterar ato externo que permitiu à empresa CITS participar não só da licitação do TSE, mas de qualquer outra que respeitasse o limite da sanção imposta pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é desvirtuar o mandamus como medida de tutela de direito líquido e certo próprio e diretamente vinculado ao patrimônio jurídico do impetrante.
    Ainda que assim não fosse, é manifesta a ilegitimidade ad causam da Impetrante para ajuizar o presente Mandado de Segurança contra ato proferido nos autos do PCA-CNJ 0007951-11.2019.2.00.0000.
    No supracitado PCA – em que a ora Impetrante não figurou como parte –, discutiu-se unicamente a legalidade da imposição à empresa CTIS TECNOLOGIA S.A da “penalidade de impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração Pública do Rio de Janeiro, imposta pelo Tribunal de Justiça daquele Estado – TJRJ” (doc. 25, fl. 2), determinando, por conseguinte, “ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que empreenda as medidas necessárias para suspender do SICAF o registro relativo à penalidade de impedimento do direito de licitar, imposta à empresa requerente” (doc. 25, fl. 6).
    Com efeito, o sujeito ativo do writ deve ser o titular do direito líquido e certo almejado, o que não ocorre no presente caso. Pleiteia-se, aqui, a desconstituição de decisão proferida em PCA no qual a Impetrante não figurou como parte e cujas determinações possuem natureza subjetiva, voltadas a terceiros, e não à esfera jurídica da parte autora. Desse modo, “o essencial é que o Impetrante tenha direito subjetivo próprio (e não simples interesse) a defender em juízo. Não há confundir "interesse" com "direito subjetivo" e, principalmente, com "direito subjetivo líquido e certo'', que é o único protegível por mandado de segurança e ao qual não se pode negar a proteção do remédio processual” (HELY LOPES MEIRELLES. Mandado de segurança e ações constitucionais. 36ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014).
    No mais, o fato de a empresa CTIS TECNOLOGIA S/A sagrar-se vencedora no processo licitatório em que participou a ora Impetrante não faz surgir direito superveniente a impugnar a decisão do CNJ, pois, mutatis mutandis, “a legitimidade para a impetração da via augusta do mandamus se constata sobre relações jurídicas havidas no momento da prolação do ato coator, não havendo que se falar em legitimidade futura (...)” (MS 32.096 AgR-terceiro, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018).
    Seja como for, o que pretende a Impetrante é o reexame de mérito da decisão proferida pelo CNJ, alegando (i) o não cabimento de PCA perante o CNJ para defesa de direitos individuais (ii) a divergência da decisão com a jurisprudência do STJ; e (iii) o indevido arquivamento naquele Conselho. 
    Ocorre que, conforme jurisprudência desta CORTE, o Mandado de Segurança não se presta a revisar as conclusões de mérito fixadas pelo CNJ, não se admitindo a sua utilização como sucedâneo recursal, objetivando a reanálise do caso, sem apontar qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticados pelo CNJ. Nesse sentido:
    EMENTA: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE DEIXA DE ACOLHER A PRETENSÃO DA PARTE-AGRAVANTE. PEDIDO PARA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REVERTA A DECISÃO DESFAVORÁVEL E ATENDA AO PEDIDO APRESENTADO AO CNJ. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Supremo Tribunal Federal não se reduz à singela instância revisora das decisões proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça. 2. Em especial, descabe compelir o Conselho Nacional de Justiça a adotar a providência de fundo entendida pela parte-interessada como correta, se a decisão impugnada não tiver alterado relações jurídicas ou, de modo ativo, agravado a situação de jurisdicionado. Cabe à parte-interessada, que não teve sua pretensão atendida no campo administrativo com uma decisão positiva-ativa, buscar a tutela jurisdicional que, no caso, é alheia à competência originária do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 28133 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 24/3/2011)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança. 
     Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente